Tribunal: TJMT
Processo: 0027905-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027905-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JULIANA NUNES DA SILVA - CPF: 001.307.031-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE, QUE SE MANTEVE DILIGENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação da executada não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório, com inúmeros pedidos de diligências.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUDOESTE/PA- SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida nos autos da Ação Executiva movida contra
JULIANA NUNES DA SILVA
que reconheceu a prescrição do título.

O apelante defende a inocorrência da prescrição executiva, ao argumento de que a demora na citação demore de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Pontua que, uma vez não operada a hipótese de prescrição por ausência de ação do autor, não há razão para se alegada, conforme dispõe a súmula n. 106 do STJ.

Requer o provimento do recurso reformando-se a sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUDOESTE/PA- SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida nos autos da Ação Executiva movida contra
JULIANA NUNES DA SILVA
que reconheceu a prescrição intercorrente.

Como é sabido, a prescrição só se opera diante da inércia do titular do direito, o que não se vislumbra na espécie.

A meu ver, não cabe falar em inércia o Cooperativa exequente, pois, comprovado nos autos as inúmeras diligências realizadas por ela na tentativa de localizar da apelada.

Cito:

- 1a. tentativa de citação infrutífera aos 13/10/2016 (fls. 39).

- Indicação de novo endereço aos 17/11/2016, contudo, também sem êxito (4/06/2017).

- Nova indicação de endereço aos 14/06/2017, também negativa (27/06/2017).

- Aos 09/01/2018 houve pedido de citação por edital, que foi indeferido aos 16/05/2018.

- Aos 24/05/2018 novo pedido da parte exequente, de expedição de ofícios as concessionárias de água, energia, contudo indeferido aos 20/07/2018, somente autorizando consulta ao sistema Infojud.

- Aos 02/08/2018 houve indicação de outro endereço, infrutífero (19/09/2018).

- Sobreveio requerimento de bloqueio de valores, antes da citação (04/12/2018), o que foi deferido (23/01/2019), o que foi reformado pelo Tribunal em julgamento no dia 03/12/2019.

- Somente aos 12/02/2020 houve determinação de cumprimento do acordão e determinação de que o apelante promovesse a citação da parte.

- Na petição datada de 27/04/2020, a Cooperativa informa “que as buscas realizadas através do sistema Bacenjud retornaram infrutíferas, assim como as buscas realizadas nos CRIs desta comarca, que perscrutavam a existência de bens passíveis de penhora em nome da executada, conforme certidões em anexo. ”, e requereu novas diligências.

- Novas diligência requeridas em 13/05/2021, que foi indeferido aos 04/08/2021 e determinada a manifestação acerca do decurso do prazo prescricional.

Como se vê do breve retrospecto dos andamentos processuais, em nenhum momento houve inércia da exequente, que requereu inúmeras diligências, embora infrutíferas; também requereu citação por edital, todavia, indeferida pelo magistrado. Ainda, houve paralisação processual entre o pedido de bloqueio de valores em 04/12/2018, a distribuição do Agravo de Instrumento aos 19/07/2019 e a determinação de cumprimento do acordão em 12/02/2.020, de modo que os autos permaneceram paralisados cerca mais de um ano.

Logo, a ausência de citação não ocorreu por razões imputáveis ao apelante, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato, promovendo buscas na tentativa de encontrar os endereços corretos da apelada.

A respeito, colhe-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA QUE NÃO DECORREU DE CULPA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Reconhecido pelo Tribunal de origem que o atraso na promoção da citação da parte executada não decorreu de culpa da exequente, a qual se manteve diligente na condução do processo, a interrupção da prescrição pela citação válida deve retroagir à data do despacho que determina a comunicação do demandado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1520445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Não há falar em prescrição, uma vez que a ausência de citação do executado não ocorreu por razões imputáveis ao exequente, o qual envidou todos os esforços para realizar o ato citatório.” (TJ-MS - AC: 08314883420178120001 MS 0831488-34.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 23/09/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022